Tribunal: TJDFT
Processo: 0708913-74.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MORTE DE DETENTO. CELA DE DELEGACIA. SUICÍDIO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. SUBJETIVA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEXO E CAUSALIDADE. INEXISTENTE. INDENIZAÇÃO. NÃO DEVIDA.

1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de danos materiais e morais em face do Distrito Federal, decorrentes do suicídio de pessoa detida em Delegacia de Polícia.

2. A responsabilidade civil do Estado, nas situações em que o dano experimentado decorre de omissão genérica do ente público, deve ser apurada sob a perspectiva da Teoria Subjetiva

3. Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, fimada no julgamento de Recurso Extraordinário submetido à sistemática da Repercussão Geral, "O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. " (RE 841.526/RS).

4. Na hipótese dos autos, após ser conduzido à delegacia em razão de ilícito penal e colocado em cela separada dos demais custodiados, o detido cometeu suicídio, por enforcamento, fazendo uso da própria camisa, não sendo razoável exigir do Estado vigilância individual, em tempo integral, para evitar que o preso cometa o improvável autoextermínio. Resta afastado, portanto, o nexo de causalidade.

5. Portanto, não se pode concluir que estão presentes os elementos necessários à configuração do dever de indenizar.

6. Recurso conhecido e desprovido. Prejudicado o Agravo Interno.